Tribunal: STF
Processo: ARE 1347990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÕES COMINATÓRIAS CUMULADAS COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. PUBLICIDADE COMPARATIVA. Exercício de concorrência direta em pequeno centro urbano. Conduta da ré, ao selecionar determinados produtos sem demonstrar que os demais itens por ela comercializados tenham preços mais vantajosos. Prejuízo para a autora. Indução do consumidor a acreditar que todos os produtos têm preço mais vantajoso. Abusividade reconhecida. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Indenização devida. Valor indenizatório suficiente. Condenação mantida. Recurso improvido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em exame superficial do mérito, esta Câmara, ao julgar o agravo de instrumento n. 2178286-78.2014.8.26.0000, de relatoria do e. Des. Pereira Calças, concluiu que "a exposição do nome da agravante [apelada] na nota fiscal afixada no estabelecimento da agravada [apelante] viola os limites do uso legítimo da propaganda comparativa" (fs. 103):



    "Considerada a enorme variedade de gêneros e marcas comercializados por ambas as partes, o ato reiterado de simplesmente comparar o preço de algumas poucas mercadorias revela que o intuito da agravada com a medida não é informar ao consumidor sobre a comparação de preços realizada, e sim denegrir o nome da agravante, associando-a à prática perene de preços superiores à concorrência, o que, evidentemente, não se pode admitir. É certo que a propaganda comparativa é admitida no ordenamento brasileiro, tendo previsão, inclusive, no Código de Auto-Regulamentação Publicitária (art. 32). No entanto, da forma como realizada pela agravada, o consumidor é induzido à conclusão de que todos os produtos colocados à venda pelo concorrente são mais caros conclusão da qual, inclusive, não se pode ter certeza, tendo em vista a variação diária dos preços dos produtos, inerente ao ramo de supermercados." (fs. 103 -destacado).



    A produção das provas no curso do processo não modifica a conclusão a que se havia chegado em análise provisória no sentido de que a conduta da apelante é desleal e deve ser obstada por induzir clientes a acreditarem que os preços de seus produtos são sempre mais baixos quando comparados com os da apelada.



    A publicidade comparativa, no caso, é ilícita por induzir os consumidores a erro (Maria Elizabete Vilaça Lopes, O Consumidor e a Publicidade, Doutrinas Essenciais, Responsabilidade Civil, org. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Vol. IV, Revista dos Tribunais, p. 30).



    Considerando que as partes exercem concorrência direta em pequeno centro urbano (fs. 155), a conduta da apelante, ao selecionar determinados produtos sem demonstrar que os demais itens por ela comercializados ostentam preços mais vantajosos, acaba por levar o consumidor a acreditar que não deve prestigiar o supermercado concorrente.



    (...)



    Considerando que os supermercados são localizados em cidade de pequeno porte, é inegável a elevada carga negativa produzida pela ideia de que os preços da apelante são sempre mais vantajosos.



    (...)



    Analisadas a condição econômica das partes e as circunstâncias em que os fatos ocorreram, o arbitramento do valor indenizatório em R$15.000,00 mostra-se suficiente, conforme parâmetros adotados na hipótese:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente